Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-16.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006983-16.2017.8.11.0003
RECORRENTE: WESLEY DOMINGOS DA SILVA
RECORRIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se no ID 52313474, que foi lançada em duplicidade a decisão referente ao Recurso Extraordinário, sem contudo, haver o disponibilização da decisão do Recurso Especial.
Diante disso, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão proferida no ID 52313474, promovendo a disponibilização das decisões do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WESLEY DOMINGOS DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41283029):
“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RÉ REVEL - AUSÊNCIA DE AO MENOS INÍCIO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
‘Tem o autor o ônus de comprovar que travou o vínculo contratual com a ré, cabendo-lhe produzir, ao menos, início de prova da existência dos pactos embasadores da pretensão deduzida na inicial’ (AgRg no REsp 1374953/RJ).” (N.U. 1006983-16.2017.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44939481).
Alega violação aos artigos 337, VII, §§1o,4o, 371, 373, II, §1o, 400, I, II, 489, §1o, 502 e 1.022, II e parágrafo único, I e II, do CPC, artigo 6o, §§1o,3o, da Lei n. 4.657/42 e artigo 6o, VIII, do CDC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que ônus da prova deve recair sobre a parte que possui condições de comprovar a relação jurídica entre as partes.
Recurso tempestivo (ID 48717451).
Sem contrarrazões, conforme ID 52119990.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL(...)2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’(...).”. (AgInt no AREsp 1375756/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2020).
Aduz o Recorrente que, no caso dos autos, a distribuição dinâmica do ônus da prova e coisa julgada, deve recair sobre àquele que tem possibilidades de demostrar a relação jurídica entre as partes, pois a empresa demandada retirou da internet o acesso ao sistema “back office”(escritório virtual), onde continha todas as informações dos consumidores, inviabilizando assim, a comprovação da prova mínima do vínculo entre as partes.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar a pretensão recursal, a Câmara julgadora assim decidiu:
“Busca a reforma da sentença e que seja ordenada à ré a juntada
de prova do vínculo jurídico entre eles.
A inversão probatória com aplicação do § 1o do art. 373 do CPC com a determinação para que a apelada traga documentos é plausível desde que atendidos os requisitos do dispositivo legal e se o autor produzir ao menos início de prova da negociação mantida com a outra parte.
No caso dos autos, o apelante argumenta, mas não monstra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.
Sem isso, a inversão do ônus da prova torna-se inviável.”(ID 41283028)
Com efeito, que a fundamentação citada é suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1006983-16.2017.8.11.0003
RECORRENTE: WESLEY DOMINGOS DA SILVA
RECORRIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por WESLEY DOMINGOS DA SILVA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41283029):
“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RÉ REVEL - AUSÊNCIA DE AO MENOS INÍCIO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
‘Tem o autor o ônus de comprovar que travou o vínculo contratual com a ré, cabendo-lhe produzir, ao menos, início de prova da existência dos pactos embasadores da pretensão deduzida na inicial’ (AgRg no REsp 1374953/RJ).” (N.U. 1006983-16.2017.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44939481).
Alega violação ao artigo 5o, XXXVI e 93, IX, da CF, tendo em vista a ausência de fundamentação do acórdão recorrido, bem assim a necessidade do ônus da prova recair sobre a parte que possui condições de comprovar o vínculo entre as partes.
Recurso tempestivo (ID 48814474).
Sem contrarrazões, conforme ID 52119990.
É o relatório. Decido.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à questão discutida no feito. Vejamos:
Busca a reforma da sentença e que seja ordenada à ré a juntada
de prova do vínculo jurídico entre eles.
A inversão probatória com aplicação do § 1o do art. 373 do CPC com a determinação para que a apelada traga documentos é plausível desde que atendidos os requisitos do dispositivo legal e se o autor produzir ao menos início de prova da negociação mantida com a outra parte.
No caso dos autos, o apelante argumenta, mas não monstra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.
Sem isso, a inversão do ônus da prova torna-se inviável.”(ID 41283028)
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso, diante da sistemática de repercussão geral (Tema 339).
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada ao caso em exame.
Aduz o Recorrente que, no caso dos autos, a distribuição dinâmica do ônus da prova e coisa julgada, deve recair sobre àquele que tem a possibilidades de fazer a prova, a fim de demostrar a relação jurídica entre as partes, pois a empresa demandada retirou da internet o acesso ao sistema “back office”(escritório virtual), onde continha todas as informações dos consumidores, inviabilizando assim a comprovação da prova mínima do vínculo entre as partes.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar a pretensão recursal, a Câmara julgadora assim decidiu:
“Busca a reforma da sentença e que seja ordenada à ré a juntada
de prova do vínculo jurídico entre eles.
A inversão probatória com aplicação do § 1o do art. 373 do CPC com a determinação para que a apelada traga documentos é plausível desde que atendidos os requisitos do dispositivo legal e se o autor produzir ao menos início de prova da negociação mantida com a outra parte.
No caso dos autos, o apelante argumenta, mas não monstra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.
Sem isso, a inversão do ônus da prova torna-se inviável.”(ID 41283028)
Com efeito, que a fundamentação citada é suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI